Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial não formalizado nos autos. Ausência de juntada do instrumento de transação. Inexistência de anuência expressa do executado. Alegação de aceitação tácita. Impossibilidade de suspensão do processo. Perda superveniente do interesse processual. Extinção sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse processual. O recorrente sustenta que o pagamento de parcelas configura “aceitação tácita” de acordo extrajudicial não formalizado nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível suspender a execução com base em acordo extrajudicial não formalizado nos autos e sem anuência expressa do executado.
III. Razões de decidir
3. A suspensão da execução com base em acordo extrajudicial pressupõe a formalização da avença nos autos, com a demonstração inequívoca da anuência do executado, nos termos do artigo 922 do CPC.
4. A mera alegação de cumprimento espontâneo das parcelas pactuadas, desacompanhada do instrumento contratual e da manifestação expressa do devedor, não permite o controle jurisdicional sobre os termos da transação, tampouco autoriza a paralisação da marcha processual.
5. A ausência de juntada do acordo, mesmo após sucessivas oportunidades concedidas pelo juízo de origem, configura perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
6. Precedentes desta Corte reafirmam que a não apresentação do acordo extrajudicial, especialmente antes da citação válida do réu, inviabiliza a suspensão do feito e impõe sua extinção sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896670, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/07/2024; TJDFT, Acórdão 1732033, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19/07/2023; TJDFT, Acórdão 1198230, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/08/2019.